Tribunal: STJ
Processo: 2017454-85.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232044 - SP (2025/0337944-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
RECORRIDO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436

EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378

JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656

BRUNO BESERRA MOTA - DF024132

HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA.
VALOR VENCIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte Especial definiu que o
§ 1o, do CPC admite a revisão tão somente da multa vincenda, de
art. 537,
maneira que não pode ser reduzida a multa vencida, decorrente de recalcitrância do devedor quanto ao
cumprimento da determinação judicial.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52610241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1bbde4ca-8ac6-441e-8cdb-5ef89760da70

RECURSO ESPECIAL No 2232044 - SP (2025/0337944-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
RECORRIDO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALOR VENCIDO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte Especial definiu que o
§ 1o, do CPC admite a revisão
art. 537,
tão somente da multa vincenda, de maneira que não pode ser reduzida
a multa vencida, decorrente de recalcitrância do devedor quanto ao
cumprimento da determinação judicial.
2. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por VANESSA MOISES ZORATTO
(VANESSA), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a c
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Obrigação
de fazer. Cumprimento de sentença condenatória de restabelecimento
do acesso da agravada ao perfil mantido na plataforma Facebook.
Decisão de fixação do valor da multa em R$ 252.732,00. Insurgência do
Documento eletrônico VDA52405951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: cd019525-740e-4381-9bad-b58064d0a664

executado. - Impossibilidade de cumprimento da obrigação. Tema
discutido à exaustão. Preclusão. Recurso incognoscível nesse ponto. -
Redução do valor da multa cominatória. Necessidade. Penalidade que
atingiu valor exorbitante e desproporcional, capaz de gerar inadmissível
enriquecimento sem causa à agravada. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta 32a Câmara de Direito Privado. Redução
para R$ 50.000,00. Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO
EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA (e-STJ, fl. 114).

Opostos embargos de declaração por VANESSA, foram rejeitados (e-STJ, fls.
272-276).
Nas razões do presente recurso, VANESSA alegou violação dos arts. 489, §
1o, 502, 537, § 1o, e 1.022 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, aduzindo que (1)
se opera a preclusão consumativa da decisão que majorou multa diária para R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), tendo sido inclusive intimado o devedor para pagamento do
montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pelo descumprimento, sem
interposição de recurso;
é inadmissível a redução de multa vencida sem que tenha
(2)
havido cumprimento da obrigação; e
pelo princípio da eventualidade, o acórdão
(3)
recorrido foi omisso quanto à preclusão decorrente do trânsito em julgado e obscuro no
que se refere ao entendimento jurisprudencial quanto à imprescindibilidade de
cumprimento, ainda que parcial, da obrigação para que haja a redução da penalidade (e-

STJ, fls. 278-327).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

O recurso merece prosperar.

(1) (2) Da redução da multa cominatória
Nas razões do presente recurso, VANESSA alegou que houve preclusão
consumativa da decisão que majorou multa diária para R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), sem ter o devedor recorrido da decisão que determinou sua intimação
para pagamento da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) vencida.
Acrescentou que não se admite a redução de multa vencida sem que tenha havido
cumprimento da obrigação.
Documento eletrônico VDA52405951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: cd019525-740e-4381-9bad-b58064d0a664

Sobre o tema, o Tribunal estadual consignou que é possível reduzir o valor
excessivo alcançado pela multa cominatória, que destoou dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Confira-se:

In casu, o valor fixado pelo juízo singular atingiu patamar de R$
252.732,00, dissonante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tendo em vista que a multa diária fora
estabelecida para compelir o agravante a reativar as contas de
identificadas sob os n° 5401722389875409,
anúncio da agravada,
969326090701340, 2177826712401672 e 607607513981251.
A redução, contudo, não pode esvaziar o comando judicial de reativação
da conta, nem servir de estímulo a reiteração da prática. Aliás, no que se
refere à possibilidade de redução de montante excessivo alcançado
, outro não é o posicionamento adotado por esta 32a
pelas astreintes
Câmara de Direito Privado: [...]. (e-STJ, fl. 116 - sem destaque no original
).

Todavia, a Corte Especial definiu que o
§ 1o, do CPC admite a
art. 537,
revisão tão somente da multa vincenda, de maneira que não pode ser reduzida a multa
vencida, decorrente de recalcitrância do devedor quanto ao cumprimento da
determinação judicial.
Vejam-se os precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA
MULTA
VENCIDA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
ESPECÍFICA NO
DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À
CPC/2015.
LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA
CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE,
INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA.
RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO
CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
RESULTADO
PRÁTICO
EQUIVALENTE
AO
ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E
INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA.
1. Consoante a regra do
§ 1°, do CPC, a modificação das
art. 537,
astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'.
Precedente vinculante da Corte Especial.
2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente
vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA52405951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: cd019525-740e-4381-9bad-b58064d0a664

3. Nos termos do
do CPC,
art. 926
"os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à
litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela
jurisdicional.
5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação
com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso
do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado
no preceito.
6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da
multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes
formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício,
quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da
faculdade prevista no
do CPC; e ii) preferência pela expedição
art. 499
de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao
alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a
atuação do obrigado, quando possível.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp n. 1.479.019/SP,
NORONHA, relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Corte Especial, j. em
DJEN de
– sem
7/5/2025,
19/5/2025
destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA
MULTA
VENCIDA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
ESPECÍFICA NO
DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA.
CPC/2015.
REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO CONSUMATIVA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a
égide do
no sentido da possibilidade de revisão do valor
CPC/1973,
acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o
§ 1°, do
a modificação somente é possível em
art. 537,
CPC/2015,
relação à 'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do
devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de
justa causa para o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato
consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já
havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
EAREsp n. 1.766.665/RS,
relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte
Especial, j. em
DJe de
– sem destaque no original)
3/4/2024,
6/6/2024

Portanto, o acórdão vergastado merece reforma, ante a impossibilidade de
redução da multa vencida.
Documento eletrônico VDA52405951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: cd019525-740e-4381-9bad-b58064d0a664

Nessas condições,
ao recurso especial a fim de
DOU PROVIMENTO
reconhecer a impossibilidade de redução da multa vencida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52405951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:37
Código de Controle do Documento: cd019525-740e-4381-9bad-b58064d0a664

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.232.044 / SP
Número Registro: 2025/0337944-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00443003820238260100 10245815320238260100 20174548520258260000 2017454852025826000050000
20250000116849 20250000248713 443003820238260100 44300382023826010010245815320238260100
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANESSA MOISES ZORATTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GORRASI - SP338430
RECORRIDO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA52587462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 0abdbf5e-560a-4936-a4ab-54dc52ac3c82

Dr(a). JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO, pela parte: RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:10
Código de Controle do Documento: 0abdbf5e-560a-4936-a4ab-54dc52ac3c82